Tribunal: TJSP
Processo: 1000573-79.2025.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação cível – Relação de consumo – Empréstimo consignado – Alegação de inexistência de contratação – Averbação de proposta não aprovada – Ausência de formalização do contrato – Inexistência de descontos no benefício previdenciário - Réu que comprova a reprovação da proposta e a liberação da margem consignável – Inexistência de falha na prestação do serviço – Dano material não configurado –

Ementa:
Apelação cível – Relação de consumo – Empréstimo consignado – Alegação de inexistência de contratação – Averbação de proposta não aprovada – Ausência de formalização do contrato – Inexistência de descontos no benefício previdenciário - Réu que comprova a reprovação da proposta e a liberação da margem consignável – Inexistência de falha na prestação do serviço – Dano material não configurado – Dano moral não caracterizado – Sentença de improcedência mantida – Honorários advocatícios majorados em grau recursal – Recurso desprovido.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação de descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado. Inversão do ônus da prova que não dispensa a produção de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado. Extrato previdenciário que evidencia apenas a averbação temporária de proposta posteriormente excluída, sem qualquer débito efetivo. Instituição financeira que demonstrou a reprovação da proposta. Ausência de falha na prestação do serviço e de prejuízo material ou moral. Manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido.